Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto atraso na entrega de imóvel contratado. A recorrente alegou que a obra foi entregue com atraso de 21 meses e de forma incompleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve atraso injustificado na entrega do imóvel, apto a ensejar indenização por danos materiais; e (ii) estabelecer se a conduta da recorrida configura ato ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Termo Aditivo contratual firmado entre as partes alterou o prazo de entrega da obra para 30/10/2021, com tolerância de 15 dias úteis, sendo a entrega realizada em 03/12/2021, conforme documento assinado pela recorrente.
4. A alegação de atraso de 21 meses desconsidera o novo prazo pactuado, não havendo vício de consentimento ou abusividade manifesta no aditivo.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de aditivos contratuais que prorrogam prazos, desde que pactuados entre as partes e ausente má-fé.
6. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de conduta dolosa ou abusiva, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel não configura inadimplemento contratual quando há termo aditivo pactuado entre as partes com novo prazo de entrega. 2. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de conduta abusiva ou dolosa, não enseja reparação por danos morais."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, 85, § 11; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 362.136/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/03/2016, p. 14/03/2016.